Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-29.2021.8.11.0092
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-29.2021.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MEIRE MENDES - CNPJ: 10.283.490/0001-34 (AGRAVANTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1000799-29.2021.8.11.0092

AGRAVANTE(S):

MEIRE MENDES

AGRAVADO(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do
relator
, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MEIRE MENDES
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação (ID 164439673) interposto em face da
BANCO ITAUCARD S/A
que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso, mantendo a sentença de
procedência
da
Ação de Busca e Apreensão
e de
improcedência
do pedido formulado em reconvenção.

Em síntese, sustenta a agravante que purgou a mora no caso
in concreto
, isso porque poucos dias após o vencimento e antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, efetuou o pagamento, com os prejuízos decorrente do atraso, com juros e multa previstos contratualmente,

não havendo que se falar em antecipação de toda a dívida.

Destaca que indicou endereço diverso na assinatura do contrato, sendo ele: Rua Francisco Dr. Carvalho, 546, Alto Taquari/MT, não tendo, em nenhum momento, sido cientificada acerca do teor da notificação.

Alega, ainda, a abusividade dos juros contratuais e necessidade de revisão contratual.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a declaração de não configuração da mora e consequente reversão da busca e apreensão em sede de liminar, bem como a declaração de juros abusivo conforme já fundamentado, concluindo-se pelo seu provimento.

Contraminuta - ID no 169017691.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do
relator
, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno, é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do
relator
.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que o agravo interno somente tem cabimento para combater decisão monocrática proferida pelo relator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado ( CPC, art. 1.021). Inadmissível contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. Recurso desprovido”.
(AgR 90801/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

"
AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – EXEGESE DO ARTIGO 52, § 2o, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo regimental não se presta a atacar acórdão proferido em apelação cível, é uma via recursal inapropriada contra este tipo de decisão. Ausente um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o seu não conhecimento é a medida que se impõe
." (
TJMT - N.U 0130255-44.2015.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015
)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 557, § 1o DO CPC E ART. 52, § 2o DO RITJ/MT)– REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese dos art. 557, § 1o do CPC e art. 52, § 2o do RITJ/MT, os agravos interno e regimental somente têm cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do Relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada.”
(TJ/MT, 2a Câmara Cível, RAI no 20139/2013, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013).

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023